Tribunal: TJMT
Processo: 1030197-92.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030197-92.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), LEANDRO DOMINGUES - CPF: 279.308.958-31 (APELADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR SIMPLES ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PURGAÇÃO DA MORA POSTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão
,
sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora do devedor fiduciário restou válida mediante o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de seu recebimento; e (
ii
) estabelecer se, com a purgação da mora pelo devedor, é possível o reconhecimento da quitação do contrato e a consequente extinção da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento, conforme
Tema 1.132 d
o Superior Tribunal de Justiça.

4.A devolução da correspondência com a anotação “ausente” não afasta a validade da constituição em mora,
pois
enviada
n
o endereço
do
contrato.

5.Restando reconhecida a validade da constituição em mora, impõe-se a anulação da sentença de extinção sem resolução de mérito, com o consequente prosseguimento da análise do mérito.

6.Aplicando-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, o réu purgou a mora, efetuando o pagamento integral da dívida, fato que acarreta a quitação do contrato
e
o reconhecimento da procedência do pedido, resultando na extinção do processo com resolução de mérito, conforme o art. 487, III, “a”, do CPC.

7.O devedor deve arcar com
as custas
processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9.A constituição em mora do devedor fiduciário se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.

10.A devolução da notificação com a anotação “ausente” não afasta a validade da constituição em mora, desde que respeitado o endereço contratual.

11.A purgação tempestiva da mora extingue a obrigação, impondo a quitação do contrato e a baixa do gravame sobre o bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC,
arts
. 85, § 2º, 321, parágrafo único, 485, IV, 487, III, “a”, e 1.013, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 (
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS); STJ, Súmula 72; TJMT, Apelação Cível nº 1002294-55.2023.8.11.0087, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1003283-60.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1015696-21.2021.8.11.0041, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
cível interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a sentença (id.
287453871
) proferida
pelo juízo da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande
,

na A
ção de busca e apreensão ajuizada em face de Leandro Domingues, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que não restou comprovada a constituição em mora do devedor.

Sustenta a apelante que a sentença merece reforma, porquanto a mora restou configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a
prova de recebimento, conforme orientação firmada no Tema 1.132 do STJ. Defende que eventual mudança de domicílio, não comunicada, não pode ser imputada ao credor, razão pela qual reputa indevida a extinção do processo
. P
or fim, requer o provimento do R
ecurso, com o retorno dos autos à primeira instância para
o regular prosseguimento do feito

(i
d. 287453873).

O apelado
Leandro Domingues apresentou contrarrazões
, pugnando
pela manutenção da sentença
e, a fim de evitar prejuízos irreparáveis, que se reconheça o valor da purgação da mora como devido para quitação do contrato
e baixa no gravame
(
i
d. 287453877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
recursal cinge-se
à validade d
a
constituição
do devedor
em mora
com base no
envio da notificação
extrajudicial
ao
endereço constante
d
o contrato
e à consequente extinção do feito sem resolução do mérito
.

Da constituição da mora

Da análise dos autos, verifico
que a notificação
extrajudicial
foi enviada
n
o mesmo endereço in
formado
no contrato firmado entre as partes
, tendo sido devolvida com a anotação “ausente”,

conforme
se vê pelo
s documentos
de
i
ds
. 287452715 e 287452716
.
Vejamos:

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada
a
expedição.

Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio d
estinatário, quer por terceiros.

Esse posicionamento é reiteradamente adotado por esta
Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão de Veículo, com fulcro nos
arts
. 485,
inciso IV, e 321, parágrafo único, do CPC, em razão da ausência de constituição válida em mora do devedor. O apelante sustentou a validade da constituição em mora por meio de protesto realizado por edital, considerando frustrada a tentativa de notificação pessoal, e requereu o prosseguimento da demanda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto por edital constitui meio válido para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária; e (
ii
) verificar se houve o exaurimento das medidas para localização do devedor, como requisito para a utilização do protesto por edital.

RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação da mora é condição indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ. O STJ, no Tema 1132 (
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS), estabelece que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário
. No caso concreto, a notificação foi enviada a endereço diverso do indicado na avença, sem que se comprovasse o exaurimento das tentativas de localização do devedor, o que inviabiliza a validade do protesto por edital como meio de constituição em mora. Ausente à comprovação da mora no momento da propositura da lide, resta configurada a ausência de pressuposto essencial à constituição válida e regular do processo, nos termos da Súmula 72 do STJ.

DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido.

Tese de julgamento: A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão de Veículo, devendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço
indicado no contrato, dispensada
a prova de recebimento. O protesto por edital somente é válido para comprovar a mora se houver exaurimento das medidas para localização do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV, e 321, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132 (
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS); TJMT, N.U 1000223-98.2024.8.11.0102, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024.

(N.U 1008562-02.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE

11/02/2025) (destaquei)

Assim,
restou configurada
a constituição da mora, uma vez que foram observados os requisitos legais exigidos para tanto
, n
os termos do entendimento firmado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante o insucesso na entrega.

A

devolução da correspondência c
om a anotação
“ausente”
não possui o condão de afastar a
configuração
da mora
. E
ventuais dificuldades na efetivação da comunicação não podem ser atribuídas ao credor, que, de boa-fé, cumpriu integralmente sua obrigação ao remeter a notificação para o endereço
d
o contrato
. I
nclusive,
o endereço
foi confirmado pelo devedor quando requereu sua habilitação nos autos (id. 287452727).

Est
e, aliás, é o entendimento deste Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM AVISO DE NÃO ENTREGA – POR MOTIVO “AUSENTE” – COMPROVADA A MORA – MORA CONSTITUÍDA – PROVA DA REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.
Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, dispensável o recebimento, portanto, mesmo com aviso de não entregue pelo motivo “ausente” é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão, conforme o atual entendimento do c. STJ, em recente julgamento do Tema nº 1132.
(N.U 1002294-55.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O
ENDEREÇO

CONSTANTE
DO CONTRATO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO CONTRATO ASSINADO PELO PREPOSTO DO BANCO. POSSÍVEL OFENSA AO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se uma notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor, ainda que tenha retornado como “ausente”; e (
ii
) verificar se a ausência de assinatura do preposto do banco no contrato inviabiliza a exigibilidade da dívida. [...]
3
. O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor, independentemente do recebimento pelo destinatário, conforme dispõe o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a tese incluída no Tema 1.132 do STJ.
4. A devolução da notificação com a anotação “ausente” não invalida a constituição da mora, uma vez que a norma exige apenas a remessa ao endereço informado no contrato, independentemente de recebimento pelo devedor
. [...]
1
. O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor, dispensando-se a prova do
recebimento.
2. A devolução da notificação com a anotação “ausente” não exclui a constituição da mora. [...] (N.U 1003283-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025
)

Assim, é de ser reconhe
cer a validade da constituição em mora, razão pela qual a sentença merece ser anulada.

Da purgação da mora

Superada esta questão, e
aplica
ndo-se
a teoria da causa madura,
é possível desde logo julgar o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, evitando-se dilações processuais desnecessárias.

Com efeito,
após a efetivação da medida liminar e sua citação,
o réu
efetuou o pagamento integral da dívida
indicada na petição inicial,
no
montante
de R$. 15.617,99
(id.
287452736
)
,
no prazo legal, com
a finalidade de purgar a mora,
conforme previsto n
o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei
nº 911/69.

Importa ressaltar que o Banco credor expressamente concordou com o valor depositado pelo devedor para a purgação da mora
(id. 287452738)
, não havendo controvérsia quanto à suficiência da quantia para adimplir integralmente a obrigação contratual.

Assim, com o pagamento integral da dívida, o contrato restou definitivamente quitado, esvaziando-se a função da garantia fiduciária, o que impõe o reconhecimento da extinção da obrigação e a consequente determinação de baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto do contrato.

É de se consignar que
a purgação da mora não conduz à improcedência do pedido inicial, mas sim ao reconhecimento da procedência da pretensão autoral
quanto
à existência da dívida e da mora,
as quais foram devidamente reconhecidas e sanadas pelo devedor, resultando na
extinção do processo com resolução do mérito,
nos
termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Este é o entendimento desta Corte, conforme ilustra o seguinte julgado:

BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – DEMANDA PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA FINANCEIRA AFASTADA – QUITAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao optar pela purgação da mora, o devedor reconheceu como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto à apelante, configurando o reconhecimento da procedência do pedido formulado, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’, inciso III, do artigo 487, do CPC. A purgação da mora pressupõe o pagamento do débito contratual, e, uma vez quitado o débito, torna-se desnecessária a execução da garantia, que, no caso da alienação fiduciária, se dá pela consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor, devendo o contrato ser declarado quitado.” (TJMT – Apelação Cível
nº 1015696-21.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 20/03/2024
)

Das custas e honorários
advocatícios

No tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, cabe destacar que, embora a parte ré tenha efetuado a purgação da mora e promovido
a
quitação do contrato, foi ela quem deu causa à instauração da lide, ao deixar de adimplir tempestivamente a obrigação contratual, forçando a parte autora a ajuizar a demanda para proteção de seu direito.

Ademais, ao reconhecer o débito e promover sua quitação, o réu implicitamente reconheceu a procedência do pedido formulado na inicial.
Logo, deve
arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
.

Por oportuno, registro que a

quitação integral do contrato

impõe ao apelante à
baixa do gravame de alienação fiduciária
incidente sobre o veículo descrito na inicial
, oportunidade em que os valores depositados nos autos devem ser levantados ao Banco.

Do dispositivo

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à
Apelação
para anular a sentença de extinção sem resolução do mérito e, com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil, julgar desde logo o mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, pela satisfação da obrigação mediante purgação tempestiva da mora.

Condeno
o réu
a
o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (
dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025